Tribunal: TJPA
Processo: 0866022-49.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866022-49.2019.8.14.0301

APELANTE: MICHEL GONZALEZ PINA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por KENIA SOARES DA COSTA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0866022-49.2019.8.14.0301, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta exercer a advocacia como profissional liberal, sem renda fixa, sendo responsável pelo sustento familiar, razão pela qual requer a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação específica, conduz à deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada apenas de presunção relativa, passível de afastamento quando inexistem elementos mínimos que confirmem a alegada incapacidade financeira.

O magistrado pode exigir documentação apta a comprovar a situação econômica da parte quando houver dúvida quanto à efetiva hipossuficiência, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e orientação sumular do Tribunal.

A ausência de documentos comprobatórios, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou outros elementos idôneos, impede a aferição concreta da condição econômica da parte e justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Indeferida a gratuidade, incumbe à parte recolher o preparo recursal no prazo assinalado, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A inércia da recorrente após regular intimação para recolhimento das custas caracteriza a deserção da apelação e impede o conhecimento do recurso.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, revela-se manifestamente infundado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que comprovem a incapacidade financeira da parte.

O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte deixa de apresentar documentação apta a demonstrar sua alegada insuficiência de recursos.

A ausência de recolhimento do preparo recursal após regular intimação configura deserção da apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC.

O agravo interno que apenas reitera argumentos já analisados, sem trazer fundamento novo relevante, autoriza a aplicação de multa por caráter manifestamente infundado, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.007 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.751/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.959.020/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.938.302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, inter
posto por
KENIA SOARES DA COSTA
, tendo como agravado(a)
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por KENIA SOARES DA COSTA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, no âmbito da Apelação Cível nº 0866022-49.2019.8.14.0301.

Ao interpor o recurso de apelação, a recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, sustentando exercer a advocacia como profissional liberal, sem renda fixa mensal, sendo a única provedora de seu núcleo familiar, circunstância que, segundo alegou, inviabilizaria o recolhimento das custas recursais.

A decisão monocrática, entretanto, com fundamento no Enunciado nº 06 da Súmula deste Tribunal de Justiça, indeferiu o pleito de gratuidade, sob o entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência não se mostra suficiente para a concessão do benefício,
determinando, ao final, a intimação da recorrente para recolhimento das custas, sob pena de deserção.

Inconformada,
a agravante sustenta, em preliminar implícita, a inaplicabilidade da exigência de preparo no caso concreto, ao argumento de que a controvérsia envolve a execução de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, cujo exercício não pode ser obstado por formalismos processuais que imponham o recolhimento prévio de custas.

No mérito recursal, aduz que o art. 98, §1º, VI, do CPC assegura que a gratuidade da justiça compreende todos os atos necessários à defesa dos direitos da parte, inclusive para recorrer, bem como o custeio de honorários advocatícios. Invoca, ainda, o art. 85, §14, do CPC, que confere natureza alimentar aos honorários advocatícios, equiparando-os às verbas trabalhistas, bem como o art. 133 da Constituição Federal, que erige a advocacia à condição de função essencial à administração da Justiça.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade sem oportunizar a adequada dilação probatória ou sem considerar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, teria adotado interpretação excessivamente restritiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência de recolhimento prévio de custas como condição de processamento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 34096234.

É o suficiente relatório.

VOTO

De antemão, observo que
o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade
, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da insurgência manejada por meio de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, advertindo o recorrente quanto à possibilidade de deserção da apelação em caso de inércia.

Nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
, a concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos pela parte interessada.
In verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Embora seja possível a concessão do benefício mediante declaração de hipossuficiência, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte Estadual admite a
exigência de elementos mínimos que demonstrem a alegada incapacidade financeira
, especialmente quando presentes circunstâncias que suscitem dúvida quanto à efetiva condição econômica da parte.

O Superior Tribunal de Justiça decide que o ditame normativo constante da Lei nº
1.060
/50, é uma presunção
juris tantum
, a qual pode ser afastada se o juiz no caso concreto encontrar fundamentos justificáveis para tanto. E cuidando-se de afirmação que possui presunção
juris tantum
, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

P
or meio do
Enunciado nº 06 da Súmula do TJPA, pacificou-se nesta Corte que o pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica das requerentes. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RPS Transportes Ltda., representada por -person">Reginaldo Pereira de Sousa, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, apesar de reiteradas oportunidades para tanto, determinando o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve indevido indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC), e se a extinção do feito, com base no art. 290 do CPC, foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A prestação mensal superior a R$ 8.000,00 em contrato de financiamento indica capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade, sobretudo diante da ausência de qualquer comprovação documental da alegada insuficiência.

O juízo de origem oportunizou, por mais de uma vez, a apresentação de documentos comprobatórios, tendo a parte permanecido inerte, frustrando a análise técnica do pedido e ensejando o indeferimento da gratuidade.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, é medida adequada diante da inércia da parte em cumprir a determinação judicial, conforme art. 290 do CPC.

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte tem plena ciência da exigência judicial e deixa de atender, injustificadamente, à ordem para comprovar requisito legal essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de situação econômica que justifique a concessão da gratuidade.

A inércia da parte em comprovar sua alegada hipossuficiência, quando intimada para tanto, justifica o indeferimento do benefício e o cancelamento da distribuição da ação, conforme art. 290 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de atender, injustificadamente, determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 290; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Não consta.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046905220238140039 26512031, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

Ocorre que, apesar da insistência,
não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove a alegada incapacidade financeira
. A agravante
não juntou extratos bancários, carteira de trabalho atualizada, declaração de imposto de renda ou outro documento equivalente
. Limitou-se, novamente, à apresentação de declarações unilaterais de pobreza, sem qualquer elemento material de suporte.

A ausência dessas informações impede uma avaliação mais concreta da sua real condição financeira, sendo plausível que exerçam atividades autônomas ou informais, sem que haja prova cabal de que não possuem meios de arcar com as custas processuais.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça deve ser pautada na razoabilidade e na análise concreta da situação financeira da parte, evitando-se que o benefício seja concedido de forma indiscriminada, sob pena de comprometer o custeio do próprio sistema judiciário.

Quanto a necessidade de recolhimento do preparo recursal, destaco o entendimento jurisprudencial pátrio:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO ORIGINÁRIO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal. O agravante sustenta que a apelação não versou exclusivamente sobre honorários sucumbenciais e que, portanto, o preparo seria dispensável nos termos do art . 99, § 5º, do CPC. Requer o provimento do recurso para afastar a deserção e possibilitar o julgamento do mérito da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o recurso de apelação versava exclusivamente sobre honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de apelação versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, uma vez que não houve fundamentação ou impugnação efetiva quanto à indenização por danos morais, limitando-se a menção a tal pretensão apenas no capítulo dos pedidos, sem qualquer devolução substancial da matéria ao Tribunal.

5. A tese do agravante, no sentido de que o recurso também discutiria danos morais, revela-se insubsistente, não havendo razões fáticas ou jurídicas para modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, bem como a falta de recolhimento em dobro após intimação, configura deserção, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC. 2. Recurso que versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais exige preparo recursal, sendo inaplicável a dispensa prevista no art. 99, § 5º, do CPC quando não há pedido efetivamente devolvido à instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 4º e 5º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.288.751/DF, rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/6/2023, DJe 14/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .959.020/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/5/2022, DJe 2/6/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/3/2022, DJe 31/3/2022.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08284956520168205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 16/12/2024, Primeira Câmara Cível) (grifos nossos)

Outrossim, observa-se que, mesmo após a intimação para recolhimento das custas processuais
, a parte recorrente não procedeu ao preparo recursal, circunstância que conduz, inevitavelmente, à configuração da deserção do recurso de apelação
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que o agravo interno apresentado não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, sem a apresentação de prova idônea da alegada hipossuficiência financeira.

A interposição do presente Agravo Interno, portanto,
revela-se manifestamente infundada e protelatória
, pois se limita a repetir fundamentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo ou útil à modificação do entendimento anteriormente firmado.

Diante disso,
impõe-se a aplicação da

multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que dispõe:

Art. 1.021. (...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor corrigido da causa.

Considerando a conduta recursal,
fixo a multa em 2% sobre o valor atualizado da causa
, a ser paga pelos agravantes em favor da parte agravada.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática proferida no ID nº 29825342 por seus próprios fundamentos.

Em consequência,
d
eclaro deserta a apelação interposta
, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, razão pela qual
o recurso de apelação não será conhecido
.

Condeno os agravantes ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

Belém, 17/03/2026